Tribunal: TJDFT
Processo: 0000018-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000018-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. RAZOABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ARTIGOS 33, § 4o, e 41 DA LAD. REGIME. SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O "caput" do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipa (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, fazendo incidir as penas de seu preceito secundário. 2. Não havendo dúvidas de que os elementos de prova trazidos aos autos apontam a conduta do réu para o tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito" para difusão ilícita, não há falar em absolvição. 3. A quantidade da droga apreendida (mais de 6 kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base, conforma disposição do artigo 42 da lei 11.343/2006. 4. Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, considera-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira e na segunda etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la. 5. A conduta descrita no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, diferentemente das sanções administrativas, como a multa de trânsito, o recolhimento do veículo para depósito etc., é tipificada como crime e deve ser tratada sob os rigores da lei punitiva, inclusive gerando reincidência no caso em exame, em que o trânsito em julgado de sua condenação ocorreu em data anterior à prática do delito de tráfico de drogas. 6. Tratando-se de réu reincidente, não há falar em aplicação do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que não preenchido um de seus requisitos. 7. A colaboração premiada, prevista no artigo 41 da LAD, não pode ser confundida com a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Aquela possui alguns requisitos específicos, dentre eles, a identificação de todos os envolvidos no crime, o que não ocorreu no caso em exame, tendo o réu se limitado a assumir a propriedade das drogas destinadas à difusão ilícita. O réu sequer esclareceu quem seria a pessoa que lhe vendeu as drogas nem identificou supostos coautores. 8. Tendo a pena corporal do réu sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), a reincidência e a quantidade de entorpecente apreendido justifica a manutenção do modo prisional mais gravoso. 9. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta malferimento aos seguintes dispositivos: a) artigos 33, §4o, e 41, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando que a reincidência genérica não é suficiente para afastar o reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada, porquanto não vieram para os autos provas de que se dedicasse à prática atividades criminosas; b) artigo 33, § 2o, do Código Penal e 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, sob o argumento de que a turma julgadora, ao fixar o regime prisional fechado para o cumprimento da pena, deixou de considerar a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei 8.072, conforme reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta aos artigos 33, § 4o, e 41, ambos da Lei 11.343/2006 e 33, § 2o, do Código Penal, porquanto a conclusão do colegiado acerca da inviabilidade de incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, bem assim quanto à fixação do regime prisional fechado, porquanto se trate de acusado reincidente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA. CONSIDERAÇÃO COMO AGRAVANTE E COMO IMPEDITIVO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a agravante genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição da República, afastando-se a alegada violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do non bis in idem. 2. A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 468.578/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11/3/2019) (g.n.) Nesse mesmo sentido, veja-se o AREsp 1077615, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e 21/2/2020. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. DIVERSIDADE, EXPRESSIVA QUANTIDADE E LETALIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES PARA 7 ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS-MULTA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NEGADO EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. - In casu, a pena-base foi exasperada em 2 anos, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na diversidade, expressiva quantidade e reconhecida letalidade de dois dos entorpecentes apreendidos - 1.091,7 gramas de maconha; 68,2 gramas de cocaína e 73,1 gramas de crack (e-STJ, fl. 91) -, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior. Precedentes. - No tocante à possibilidade de compensação entre a reincidência e a confissão, esta Corte de Justiça tem assentado que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo (AgRg no REsp n. 1.412.043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015). - Na espécie, a Corte paulista reconheceu tanto a agravante da reincidência quanto a atenuante da confissão espontânea, contudo, não operou a compensação integral entre ambas, por considerar a preponderância daquela sobre esta, fundamento inidôneo, nos termos da atual jurisprudência dessa Corte Superior. Desse modo, foi operada a compensação integral entre ambas, e as sanções do paciente ficaram definitivamente estabilizadas em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, mantido o regime inicial fechado por expressa determinação legal, haja vista sua reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 557.946/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 9/3/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029